Tribunal: TJDFT
Processo: 0728605-42.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0728605-42.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JAIR BATISTA DOS SANTOS APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E S P A C H O O tema devolvido a este egrégio Tribunal de Justiça em sede de apelação consiste em análise da aplicabilidade ou não da limitação de 30% (trinta por cento) para os contratos de empréstimos bancários, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente. O Superior Tribunal de Justiça afetou, em 06/04/2021, os Recursos Especiais n° 1863973/SP, no 1877113/SP e n° 1872441/SP, representativos da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1085, no qual se discute a "aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário”. A par disso, houve determinação de suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e que tramitem no território nacional (acórdão publicado no DJe de 6/4/2021). Nesse contexto, determino a intimação das partes acerca da decisão de suspensão do processo em segunda instância em função do Tema Repetitivo no 1085 do STJ, para fins do art. 1.037, §§8o ao 13 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 19 de abril de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator